Tribunal: TJDFT
Processo: 0706669-48.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PROVAS INSUFICIENTES. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença que absolveu o réu acusado de lesão corporal e ameaça, com fundamento na insuficiência de provas acerca da materialidade dos crimes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a palavra da vítima, nos crimes previstos na Lei n.o 11.340/2006, pode, por si só, sustentar uma condenação; e (ii) determinar se a convicção do magistrado pode se basear exclusivamente em elementos colhidos durante a fase inquisitorial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A palavra da vítima, ainda que de suma importância em crimes relacionados à violência doméstica, deve ser corroborada por outros elementos de prova para sustentar uma condenação.
O artigo 155 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente em elementos informativos obtidos durante a fase de inquérito policial, sendo necessário que as provas sejam produzidas em contraditório judicial.
O ônus da prova cabe à acusação, conforme o artigo 156, caput, do Código de Processo Penal, sendo indispensável a produção de provas suficientes e idôneas para comprovar a materialidade e autoria dos delitos.
Em conformidade com o princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal), não havendo certeza quanto à materialidade delitiva, deve-se adotar o princípio do "in dubio pro reo", favorecendo a liberdade do réu em face da dúvida quanto à sua culpa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima, embora relevante nos crimes envolvendo violência doméstica, não é suficiente para fundamentar uma condenação sem o suporte de outras provas.
A convicção judicial não pode se basear exclusivamente em elementos da fase inquisitorial, devendo ser pautada em provas produzidas sob o crivo do contraditório.